Tribunal: TJSP
Processo: 1005657-44.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005657-44.2017.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
JOALISSON DE SOUZA VIEIRA, é embargado SAID JORGE LOTEAMENTOS SC
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E COSTA NETTO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005657-44.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 2225
2
VOTO No: 2225
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1005657-44.2017.8.26.0604/50000
COMARCA: Sumaré - 2a Vara Cível
JUIZ (A): André Gonçalves Fernandes
EMBARGANTE: JOALISSON DE SOUZA VIEIRA
EMBARGADO: MAHIL IMÓVEIS LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE
SAID JORGE LOTEAMENTOS S/C LTDA.)
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios
do artigo 1.022 do C.P.C. Inexistência. Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da questão, como está a pretender o
recorrente. Caráter infringente do recurso. Embargos de
Declaração Rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração (fls. 01 a 10 do incidente em
apenso), manejados em face do acórdão, em que figurou como relator o Exmo.
Desembargador Dimitrios Zarvos Varellis (fls. 389/394), o qual, por unanimidade, negou
provimento, com determinação, ao recurso de apelação interposto pelo embargante em
face da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra MAHIL
IMÓVEIS LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE SAID JORGE
LOTEAMENTOS S/C LTDA.). A sentença julgou extinto o processo, sem conhecimento
do mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, condenado o
autora, ora embargante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, consoante o disposto no artigo 85, § 8o do Código
de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o do mesmo diploma legal.
Sustenta o embargante, em apertada síntese, que há omissão,
obscuridade e contradição no acórdão, eis que entende possuir interesse de agir para a
propositura dos embargos de terceiro em ação de alienação judicial de imóvel que diz
possuir.
Neste sentido, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, requer que o recurso seja conhecido e provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005657-44.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 2225
3
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, portanto merecem ser conhecidos.
Todavia, os embargos não comportam provimento.
O embargante insiste em sua pretensão, arguindo alegações de
existência de “turbação judicial” e “esbulho” em face de imóvel do qual diz ser possuidor,
frisando seu interesse processual.
Mas não tem razão.
Com efeito, inadmissível formulação de pedido de usucapião em sede
de embargos de terceiro, como bem frisou o v. acórdão, cujo trecho ora se transcreve:
“O meio processual eleito pelo embargante não é útil (adequado) à
obtenção da tutela jurisdicional pleiteada.
O recorrente não pode pleitear usucapião, adjudicação ou alienação
judicial de imóvel, em embargos de terceiro, como, de fato, o fez na
inicial (fls.22/23).
Não se trata, evidentemente, de se discutir se cabível, ou não,
possibilidade de, nos embargos de terceiro que visam constrição
sobre bem imóvel, ser alegada exceção de usucapião. Isto porque, na
hipótese específica dos autos, a referida exceção não existiu. Houve,
em verdade, formulação de pedido de usucapião nos embargos de
terceiro, o que não se pode admitir.
O objetivo dos embargos de terceiro, nos exatos termos do artigo 674,
do Código de Processo Civil, é permitir, a quem, não sendo parte no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, seu desfazimento ou sua inibição.
O objetivo dos embargos de terceiro não é a aquisição de propriedade
via usucapião ou adjudicação, e tampouco a alienação judicial de
coisa.
A tese de inexistência de incompatibilidade entre os pedidos
formulados na inicial referida em apelação, à luz dos artigos 326 e
327, do Código de Processo Civil, é inaplicável ao presente caso em
que, como visto, o meio processual eleito pelo recorrente (embargos
de terceiro) não é o adequado à obtenção da tutela jurisdicional por
ele pleiteada (usucapião, adjudicação ou alienação judicial de
coisa).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005657-44.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 2225
4
Deste modo, não obstante o embargante sustente a existência de vícios
no acórdão, conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade, rediscutir a matéria já
apreciada e devidamente fundamentada.
Não bastasse isso, o Juízo não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes se já encontrou motivos suficientes para fundamentar a sua decisão,
não se obrigando aos fundamentos indicados pelos litigantes.
Assim, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado, o
recurso não comporta acolhimento por se tratar de mero inconformismo da parte.
Diante do exposto, ficam REJEITADOS os embargos de declaração.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora